Tribunal: TJMT
Processo: 0002336-80.2019.8.11.0049
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002336-80.2019.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO ALVES MOURA - CPF: 827.795.462-04 (APELANTE), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), RAIMUNDO RODRIGUES LINS - CPF: 798.208.912-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO –

CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PENA-BASE –
PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS – ALMEJADA NEUTRALIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA –
VIDA PREGRESSA
NÃO ADMITIDA PARA INDICAR A PERSONALIDADE OU CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEIS AO AGENTE – RECURSO
PROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Inquéritos policiais e ações penais em andamento não servem para exasperação da pena basilar do réu (Súmula nº 444 do STJ), seja em razão da personalidade, conduta social negativa ou de qualquer outra circunstância judicial. A propósito, prevalece o entendimento perante a Corte Superior de que
“(...) a existência de inquéritos ou ações penais em curso não maculam o réu como portador de má conduta social nem como possuidor de personalidade voltada para a prática de delitos. (...)”
(AgRg no HC n. 766.531/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 12/5/2023).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Eduardo Alves Moura
, contra a sentença anexada sob Id. 176610776, em que foi
condenado
como autor do crime de
Homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, II e IV, CP), à pena de
16 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
.

Em suas
razões
recursais, almejou que a
pena-base
seja fixada no
mínimo
legal, sob o argumento de que
são inidôneos os fundamentos
utilizados pelo magistrado
a quo
para considerar desfavorável sua personalidade e conduta social na primeira fase dosimétrica (Id. 176610807).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 176610811)
.

Em seu parecer,
a
douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do apelo
, conforme sumário que segue transcrito (Id. 181663172):

“Apelação criminal – Requer o afastamento da negativação das circunstâncias judiciais “conduta social” e “personalidade do agente” – Fundamento inidôneo – Procedência – Argumento que não corresponde a conduta social e a personalidade do agente – Utilização de procedimentos criminais em curso para agravamento da pena-base – Ofensa a Súmula 444, STJ – Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Respeitado o rito próprio dos crimes dolosos contra a vida,
Eduardo Alves Moura
foi condenado como autor do crime de
Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, CP), à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado.

Neste grau de jurisdição, requereu que a pena-base seja fixada no mínimo legal, sob o argumento de que são inidôneos os fundamentos utilizados pelo magistrado
a quo
para considerar desfavorável sua personalidade e conduta social na primeira fase dosimétrica.

Em atenta análise à sentença condenatória, verifica-se que o juiz primevo considerou desfavoráveis ao apelante, na primeira fase dosimétrica, sua personalidade e conduta social, ressaltando que são voltadas à pratica de crimes, uma vez que ele responde a outras ações penais.

Entretanto, a pena basilar não pode ser exasperada com base em inquéritos policiais e ações penais em andamento, seja em razão dos antecedentes, seja em razão da conduta social ou personalidade – Súmula nº. 444 do STJ (
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base)
.

Assim, entendo ser
inidônea a utilização de inquéritos policiais ou ações penais em andamento para se inferir a personalidade e conduta social do réu como negativas
, pois, reconheço não ser possível extrair tais aspectos, com base, unicamente, nos dados da vida pregressa do réu, fazendo-se necessários outros meios de comprovação para tanto.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“(...)
"Esta Quinta Turma decidiu que é inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a personalidade ou a conduta social do agente" (HC 366.639/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017). (...)”

(AgRg no AREsp 1622845/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)

“(...) prevalece o entendimento perante esta Corte Superior de que a existência de inquéritos ou ações penais em curso não maculam o réu como portador de má conduta social nem como possuidor de personalidade voltada para a prática de delitos. (...)” (AgRg no HC n. 766.531/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 12/5/2023)

Portanto, imperioso o provimento do recurso para neutralizar a personalidade e conduta social do réu na primeira fase da dosimetria penal.

Diante disso, fixo a pena-base do apelante no mínimo legal, em
12 anos de reclusão
.

Os jurados reconheceram que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo pelo qual, agravou-se a pena na segunda fase, na fração de 1/6, encontrando-se a pena intermediária de 14 anos de reclusão.

À mingua de quaisquer outras causas modificativas da pena, fixo-a definitivamente em
14 anos de reclusão
.

Para início do cumprimento da pena de reclusão, mantenho o regime
fechado
(art. 33, § 2º, “a”, CP)
.

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer da
PGJ
,
dou provimento
ao apelo para
neutralizar a personalidade e conduta social do réu na primeira fase
, fixando sua
pena basilar no mínimo
legal. Via de consequência, redimensionada a dosimetria penal, fixo a reprimenda definitiva em
14 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023